Tribunal: TJES
Processo: 5001525-28.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001525-28.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS STOFEL
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

EJUD - RECURSO INOMINADO Nº 5001525-28.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
MARIA DAS GRACAS STOFEL

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PRELIMINAR AFASTADA. CONTRATO VÁLIDO. RECONHECIMENTO DE ASSINATURA PELA AUTORA EM PETIÇÃO INICIAL E DEPOIMENTO PESSOAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação de conhecimento, a qual a autora objetiva ser indenizada por danos morais e a restituição de valores, sustentando, em síntese, que constatou um depósito em sua conta de R$1.446,87 como empréstimo consignado em parcelas descontadas no seu benefício previdenciário. Do valor depositado, utilizou R$1.100,00.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais (ID 4035375), a autora sustenta que o magistrado sentenciante entendeu que a contratação ocorreu de forma legítima, apesar da consumidora ter negado a contratação. Ainda, alega que a consumidora afirmou enfaticamente que conhecia a assinatura que lhe foi apresentada, mas que não assinou o contrato aqui discutido. Além disso, requer a realização de perícia grafotécnica e o reconhecimento da incompetência absoluta dos juizados especiais para julgar a causa.

Inicialmente, registro que as razões recursais apresentadas não devem prosperar.

Quanto à preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível pela necessidade de perícia grafotécnica, entendo por seu afastamento, uma vez que, da análise dos documentos pessoais da Recorrente, do contrato e dos atos processuais praticados até o momento (depoimento pessoal de ID 4035362), a mesma assume
que conhecia a assinatura que lhe foi apresentada no documento discutido. Tal fato demonstra que
o conjunto probatório dos autos é suficiente para o julgamento da lide, de modo que se mostra absolutamente desnecessária a produção de prova pericial técnica, razão pela qual afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para apreciar a matéria.

No mérito, a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

No decorrer da instrução probatória, verifico que a existência de contrato firmado entre a instituição financeira e a Recorrente (IDs 4035353), devidamente assinado, cuja assinatura foi reconhecida pela última. Consta, ainda, na exordial, que a parte autora retirou a quantia de R$ 1.100,00, acreditando ser benefício mensal (ID 4035342, p. 01).

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Na petição inicial a requerente esclarece que utilizou o valor depositado em sua conta de R$1.446,87. Afirma, ainda, que por tal razão não tem o valor para restituir à instituição bancária.

Colhi o depoimento pessoal da autora de ofício, quando a mesma esclareceu: ‘que não reconhece empréstimo; que utilizou o valor de R$1.446,87 que foi depositado em sua conta; que tem outros empréstimos; que no valor de R$3.596,00 foi depositado apenas o valor de R$1.446,97; que reconhece a assinatura lançada no contrato colacionada ao contrato colacionado nos autos; que o contrato foi feito na VIACRED em Campo Grande, correspondente bancário; que recebe um salário-mínimo por mês’.

Assim, na petição inicial a requerente afirma que firmou o contrato, enquanto que no seu depoimento pessoal nega o fato.

Logo, esta contradição milita em desfavor da requerente.
“

À vista disso, entendo que a parte autora, ora Recorrente, possuía ciência sobre a contratação do empréstimo consignado e seus termos, já que os documentos juntados e mencionados e sua confissão em depoimento pessoal apontam a realização de recebimento e utilização de valor, em sua conta, afastando a existência de qualquer erro acerca da modalidade contratada.

Por via reflexa, não há o que se falar em dano moral, uma vez que a parte recorrente não foi enganada na contratação e não há evidência de fraude bancária, no caso dos autos, aceitando, na época dos fatos, as regras de descontos em seu vencimento mensal, vez que devidamente demonstrado pelo Recorrido fato impeditivo, extintivo e modificativo do direito autoral (art. 373, II, CPC).

Assim, concluo que não houve falha no serviço prestado pelo banco

e por isso, entendo que os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes, vez que o contrato se mostra válido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)